Tribunal: STF
Processo: MS 39084
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Wassem Akbar em face de ato praticado pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores.



    Narra o impetrante que há 8 (oito) meses vem tentando obter o visto de reunião familiar, o qual, no entanto, vem sendo negado pela Embaixada Brasileira em Islamabad.



    Continua a relatar, aduzindo ter requerido, administrativamente, a revisão do pedido de concessão do visto, tendo recebido a seguinte justificativa:



    “A embaixada se recusa a informar o motivo da recusa apresentando apenas, respostas protocolares, no sentido de que a o VISTO e um ato discricionário do pais solicitando.”.



     



    Em suas razões, alega o impetrante tratar-se de ato ilegal da autoridade coatora, pois todos os atos administrativos devem ser motivados, não podendo o visto ser negado sem nenhuma justificativa, restando configurado, portanto, o crime de abuso de autoridade. 



    Defende, ainda, que a ausência de motivação do ato administrativo viola o princípio da legalidade, do devido processo legal e da razoabilidade. 



    Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos do ato apontado como coator, “determinando ao Impetrado que conceda ao impetrante a entrada no território nacional mesmo que seja com visto temporário” e, no mérito, pugna pela anulação do ato administrativo, declarando-se a sua nulidade.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita.



    Quanto ao mais, a pretensão não merece acolhida.



    Isso porque, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    No caso dos autos, foi apontada como autoridade coatora o Ministro das Relações Exteriores, cujos atos estão submetidos a exame originário pelo e. STJ em sede de mandado de segurança. É o que dispõe o art. 105, I, “b”, da Constituição Federal:



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;” (Grifei).



    No mesmo sentido, confira-se:



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. MINISTRO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DESTA SUPREMA CORTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O presente mandado de segurança não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora Ministro de Estado da Economia não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d , da Constituição Federal. 2. Ante a manifesta incompetência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar a presente impetração, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a remessa imediata destes autos ao Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, b , da Carta da República), independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Determinação de certificação do trânsito em julgado e remessa imediata dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (MS nº 36.636-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/19). 



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência manifesta do STF para o processamento deste mandamus. 



    Pelo exposto, não conheço da presente impetração (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente